Tribunal: TJMT
Processo: 1037809-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037809-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CICERO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 156.832.659-91 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0052-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

APELADO(S):

CICERO ANTONIO DE SOUZA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVELIA. MULTA COMINATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que acolheu o pedido de exibição de documentos formulado por Cicero
Antonio
de Souza, determinando a apresentação dos contratos de empréstimos e demais documentos relacionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos e se houve revelia por parte do banco requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil prevê o cabimento da exibição de documentos, seja na forma de ação autônoma ou dentro do procedimento comum. A resistência do requerido em exibir os documentos solicitados configura pretensão resistida, justificando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

A revelia não se confunde com pretensão não resistida. A resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.

É possível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de determinação judicial de exibição de documentos, nos termos do artigo 400, parágrafo único, do CPC, que afastou a aplicação da Súmula n. 372 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos, e a resistência do requerido em exibir os documentos solicitados configura pretensão resistida, justificando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, 86, 400, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.774.987/SP; STJ, REsp 1.349.453-MS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1763809/SP; STJ, REsp 2030892 MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, tirado contra sentença (ID
.

257006183
) proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá
-MT que, nos autos d
a

Ação Cautelar de Exibição de Documentos

propost
a

por

CICERO ANTONIO DE SOUZA
,

acolheu
o pedido inicial, para determinar o requerido exiba os contratos

de empréstimos

conforme postulado na

inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados
,
sob os seguintes

fundamentos
:

“
Cicero
Antonio
de Souza, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Cautelar de Exibição de Documentos Satisfativa em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A. Inicialmente, requereu os benefícios da Justiça Gratuita. Pretende seja concedida a liminar para que o requerido apresente os contratos de empréstimos n.815468652, 815467061, 815467049, 815467010, bem como os demais documentos em poder do requerido em nome do requerente.

Nos termos da Decisão de id. 167367452, a justiça gratuita foi concedida e concedida a liminar para o requerido apresentar os documentos requeridos na inicial.

O requerido foi devidamente citado e se manifestou nos autos de id. 169259552, requerendo a dilação de prazo.

Nos autos de id. 170691746 fora concedida a dilação e a parte requerida deixou decorrer o prazo, sem a apresentação dos documentos, conforme certificado nos autos de id. 170691743.

Por sua vez, a parte autora rechaçou o pedido de dilação feito pela parte requerida (id. 170491656).

Vieram-me conclusos os autos para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Tratam-se os autos de Ação Cautelar de Exibição de Documentos Satisfativa, na qual pleiteia o autor pela dos contratos de empréstimos n.815468652, 815467061, 815467049, 815467010, bem como os demais documentos em poder do requerido em nome do requerente.

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil.

A parte requerida foi citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar acostar os documentos e apresentar resposta, limitando em postular dilação de prazo para o ato, o qual decorreu e sua inércia continuou. Razão pela qual, decreto-lhe
a
revelia, aplicando seus efeitos.

A inércia da requerida demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar.

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 do CPC e estes acarretam as
conseqüências
jurídicas ali apontadas.

A ação cautelar é meio
idôneo
para a pretensão postulada pela parte autora, posto que, resta evidente a obrigatoriedade do requerido em apresentar tais documentos.

É evidente que há pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença que entregou o contrato e demais documentos a parte autora.

O consumidor tem direito ao acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.

Fora concedido nos autos de id. 170691746 a dilação de 5(cinco) dias para que o requerido apresentasse os documentos pleiteados pelo autor, entretanto, o requerido deixou decorrer o prazo in albis conforme certificado nos autos de id. 170691743. Este Juízo não prorrogou o pedido dilação, pois posiciona a jurisprudência neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
DILAÇÃO DE PRAZO - INTUITO PROTELATÓRIO - AGRAVO PROVIDO. - A dilação de prazo constitui prerrogativa do magistrado e somente será deferida quando a parte que a requerer apresentar justificativa plausível para o cumprimento da ordem judicial - O pedido reiterado de dilação de prazo sem justo motivo configura o intuito protelatório do banco-réu e pode, inclusive, constituir litigância de má-fé, nos termos do art. 17, IV, do diploma processual, sendo cediço que o seu deferimento acaba por privilegiar o intento procrastinatório daquele que pretende retardar o cumprimento da sentença. (TJ-MG - AI: 10145110524934002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 17/02/2016, Data de Publicação: 24/02/2016)”

Nos termos do art. 399, I do NCPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência, senão vejamos:

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FORNECER A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR CLIENTE - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA EXIBIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição bancária tem o dever de fornecer a documentação requerida por seu cliente através de ação de exibição de documentos, devendo os ônus dessa exibição
correr
por conta de quem detém os documentos, ou seja, o banco. (TJMG. Apel. no 424.608-6. 14a Câm.
Cív
. Rel. Dídimo Inocêncio de Paula. 12/02/04.)”.

Conforme exposto alhures, verifica-se que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência, não prospera a argumentação da parte requerida acerca da ausência de cabimento a exibição de contratos e aplicação de multa cominatória.

O Requerido é o guardião dos documentos postulados, seria de sua incumbência apresentar quando suscitado, no prazo estipulado por este juízo.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Cautelar Exibição de Documentos Satisfativa, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO o pedido inicial, para determinar o requerido exiba os contratos de empréstimos n.815468652, 815467061, 815467049, 815467010, conforme postulado na

inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando o requerido intimado a cumprir a sentença e pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.
”

A
apelante, em suas razões recursais (ID
257006184
), sustenta
que
não
houve revelia
por parte do
banco requerido, uma vez que a ação de produção antecipada de provas tem caráter de jurisdição voluntária, ou seja, não é contenciosa.
Além disso, alega que
jamais se negou a apresentar os documentos requeridos na presente demanda, razão pela qual a medida judicial intentada é totalmente desnecessária.

Argumenta, ainda, que
a Apelada deve arcar com os honorários de sucumbência nos termos do artigo 85 do CPC, em razão de sua sucumbência.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
251182718
), rebatendo as alegações do apelante, defendendo o desprovimento recursal.

Recurso tempestivo

(ID.
257006188
)
e preparo recolhido conforme comprovante de pagamento sob
ID
.

257006185
.

Parecer ministerial dispensado por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

APELADO(S):

CICERO ANTONIO DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível

tirado contra sentença (ID.
257006183
) proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá
-MT que, nos autos da
Ação Cautelar de Exibição de Documentos
,
acolheu
o pedido inicial, para determinar o requerido exiba os contratos

de empréstimos

conforme postulado na

inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados
.

Em síntese, ressai dos autos que
o autor, ora apelado,
é aposentado junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, benefício n. 506.105.749-6
, e pretende
a exibição dos
contratos dos empréstimos n. 815468652, 815467061, 815467049, 815467010, bem como os demais documentos relacionados em
seu
nome
, sob o argumento de que a
o consultar seu extrato de pagamento no mês de julho, observou que havia sido descontado valores referentes a empréstimos
não
contratados junto ao banco requerido
, ora apelante
.

A s
eguir, passo ao exame das
teses
suscitadas
pelo Banco apelante.

1.
Da preliminar
de inexistência dos efeitos de revelia

A apelante assevera que
não
houve
a

revelia do banco requerido, uma vez que a ação de produção antecipada de provas tem caráter de jurisdição voluntária, ou seja, não é contenciosa.

Argumenta que
jamais se negou a apresentar os documentos requeridos na presente demanda, razão pela qual a medida judicial intentada é totalmente

desnecessária.

S
ustenta que
não há conflito entre duas partes adversárias
, posto que n
a jurisdição

voluntária não há propriamente uma contestação, que pressupõe a existência de partes em confronto, mas manifestação dos interessados.

Por fim,
alega que
está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de aplicação de multa nas ações de exibição de documento, sendo vedado a fixação de multa em caso de descumprimento: “SÚMULA 372. NA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, NÃO CABE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA.”

De proêmio, percebe-se que a pretensão
preliminar
está intrinsecamente ligada ao
mérito

recursal
,
razão pela qual
a matéria
será analisada

conjuntamente
.

2.
Inexistência de pretensão resistida: ausência de sucumbência e princípio da causalidade

A apelante assevera que jamais se negou a apresentar os documentos requeridos e
que foi a apelada que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante,
não lhe assiste razão

O Código de Processo Civil vigente prevê o cabimento da exibição de documentos, seja na forma de ação autônoma ou dentro do procedimento comum. Nesse sentido, no REsp no 1.774.987/SP, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos
arts
. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos
arts
. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil. 2. Recurso especial provido.

Ocorre que o pedido de exibição de documentos somente tem lugar quando há resistência daquele em cujo poder se encontra de exibi-los a quem tenha legítimo interesse, devendo tal circunstância vir comprovada com a inicial, por meio de requerimento, formulado diretamente à parte ré, protocolado em área administrativa sua ou mesmo notificação extrajudicial
.

Importa salientar, nesse sentido, no julgamento do REsp no 1.349.453-MS (Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
DJe
02/02/2015), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), que corresponde ao artigo 1.036 do atual CPC, fixou a seguinte tese, a qual pode ser aplicada ao caso em tela:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014,
DJe
02/02/2015, grifei).

No presente caso,
o autor, ora apelado,
comprovou suficientemente
a solicitação administrativa na medida que trouxe
aos autos Notificação Extrajudicial, comprovante de pagamento dos correios e
rastreamento do objeto postado registrando a entrega ao destinatário (ID.
257006162
,
257006163
e
257006164
dos autos de origem).

Outrossim
, em que pese não
se tenha uma resposta negativa por parte da apelante, verifica-se que a solicitação ocorreu em 11/06/2024
, e a ação judicial foi distribuída em 27/08/2024, restando demonstrado que o pedido
não
foi
atendido em prazo razoável
.

Ademais
, s
ão impertinentes os argumentos abstratos sustentados no recurso de apelação sobre a relativização dos efeitos da
revelia
, pois o banco apelante não apresentou os
documentos
requeridos, nem mesmo em grau recursal, e sequer indicou motivos para justificar sua desídia
.

Convém destacar que,

embora
a apelante

não
tenha apresentado contestação, requereu
dilação de prazo para apresentar os documentos solicitados,
contudo, deixou decorrer
in albis
o prazo concedido sem cumprir a liminar.

Inclusive,
compulsando atentamente os autos, percebe-se que até o presente momento os documentos não foram
apresentados pela instituição bancária, ora apelante
, o que denota
a recalcitrância do banco em exibir os documentos pleiteados
.

Assim, em
decorrência da resistência da
apelante
em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver
sua condenação
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, destaco a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
INAPLICABILIDADE .
AGRAVO DESPROVIDO”.1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados
, o que não se observa no caso concreto. (...) 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
1763809/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)

Saliento, ainda, que
a
revelia não se confunde com pretensão não resistida ao passo
que
a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado
. Este é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ação de cobrança, ajuizada em 24/4/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/3/2022 e concluso ao gabinete em 3/10/2022.2.
O propósito recursal consiste em decidir se a ausência de contestação, com a consequente decretação de revelia, impede a condenação do réu revel sucumbente em
honorários advocatícios.
3. Nos termos do art. 238 do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. A partir da citação, portanto, entende-se que o réu está ciente da existência do processo e, apto a exercer seus direitos, faculdades, ônus e deveres, integra a relação processual,
angularizando-a
(art. 238 do CPC/15).4. A revelia corresponde ao estado decorrente da ausência jurídica de contestação e pressupõe um comportamento omissivo por parte do demandado. São dois os pressupostos para o seu reconhecimento: a citação válida e a ausência de defesa no prazo legal.5. No plano material,
a
revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.6.
Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.8. Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e provas.

Mesmo que não aplicado o princípio da sucumbência, possível a incidência do princípio da causalidade, uma vez que o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral reconhecida, deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, devendo responder pelos honorários daí decorrentes
.9. Hipótese em que o acórdão recorrido (I) reconheceu a citação válida e
a
revelia do recorrido; (II) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o recorrido/revel ao pagamento de custas processuais e de remuneração pela prestação de serviços educacionais; e (III) deixou de arbitrar honorários sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (a) não restou
angularizada
a relação processual; (b) não houve pretensão resistida diante da ausência de contestação; e (c) ausente patrono do recorrido/revel, descabe a condenação em honorários ao advogado do recorrente.10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. (STJ - REsp: 2030892 MG 2022/0229176-0, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022)

Destarte,
há que se manter a

sentença pelos seus próprios fundamentos
no que se refere a decretação da revelia,
reconhecimento da pretensão resistida, e, consequentemente,
a
condenação em ônus sucumbenciais
.

3. Da
impossibilidade de aplicação de multa nas ações de exibição de documento
-
SÚMULA 372
do STJ

É perfeitamente possível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de determinação judicial de exibição de documentos, nos termos do artigo 400, parágrafo único, do CPC, que afastou a aplicação da Súmula n. 372, do STJ, conforme precedentes já pacificados (STJ - REsp: 2099191, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 06/02/2024).

A multa (astreinte) constitui medida coercitiva tendente a induzir a parte a atender ao comando judicial. Serve como fator desestimulante à recalcitrância e tem por objetivo conferir efetividade à tutela jurisdicional, podendo ser fixada até de ofício, cujo montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando que se subtraia ao comando jurisdicional.

Verifica-se expresso no atual CPC:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

I -
a
recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Ademais, preleciona o Enunciado n.o 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Fica superado o enunciado 372 da súmula do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”) após a entrada em vigor do CPC, pela expressa possibilidade de fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documento”.

Compulsando o deslinde processual, vê-se que houve descumprimento reiterado de comando judicial, o que importa em fixação de multa, que incide diante da desobediência insistente da parte requerida.

Nesse sentido é o entendimento do E. TJMT:

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 400 DO CPC - VALOR – RAZOABILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Descumprimento da ordem de exibição de documento que autoriza a incidência de multa coercitiva
Arts
. 139, IV, 400, parágrafo único, e 403, parágrafo único, CPC/2015 II - A compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, o que ocorreu in
casu
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003604-82.2022.8.11.0006, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para
R$ 7.500,00 (sete mil, e quinhentos reais).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025